Tribunal: TJBA
Processo: 0003214-17.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003214-17.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA AUXILIADORA DE CASTRO

Advogado(s)
:
MONACITA MOURA SANTANA CAMPOS, PATRICIA VIDAL DE ANDRADE, DOUGLAS SOUZA LISBOA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE DOIS VÍNCULOS PÚBLICOS COMPATÍVEIS (CARGOS DE PROFESSOR). CARTA MAGNA, ART.37, XVI, 'a', E VEDAÇÃO A PROSSEGUIMENTO E APLICAÇÃO DE EVENTUAL SANÇÃO ADVINDA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. JORNADA DE TRABALHO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EVIDÊNCIA. LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS, ESTIPULADA EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL, A OBSTAR DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1081 DO STF. DEFESA EMBASADA EM MEROS E FRÁGEIS ARGUMENTOS. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003214-17.2012.805.0146 da 1ª Vara da Fazenda Pública de Juazeiro em que são partes, como Apelante ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado MARIA AUXILIADORA DE CASTRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador de Justiça